Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726589-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL VIEIRA PORTELA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de processo já julgado (ID 25786114). No curso do prazo recursal, BANCO DO BRASIL S/A noticia que firmou acordo extrajudicial com DANIEL VIERA PORTELA, sob os termos do instrumento de ID 25877320. Requer a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação, nos termos dos arts. 921, I, e 922, do CPC. Instado a se manifestar, o réu/apelante confirma os termos da transação (ID 26057479). Passo a apreciar o pedido. Verifico que o acordo foi firmado pelas próprias partes, estando o réu devidamente assistido por seu advogado (ID 25877320), o que dispensa a outorga de poderes específicos no mandato. Quanto ao pedido de suspensão do processo pelo prazo do pagamento, esse se ampara no art. 922 do CPC. No entanto, a pretensão se revela inócua nesta fase recursal, em virtude de já ter sido julgado o apelo do réu e desprovido, mantendo-se a sentença que rejeitou os embargos à monitória e converteu o contrato firmado entre as partes em título executivo judicial (ID 24355233). Desse modo, eventual descumprimento do acordo firmado entre as partes levará ao pedido de cumprimento de sentença por parte do banco credor, eis que, reforço, findou-se a competência do tribunal com o julgamento do recurso de apelação. Compete, portanto, ao juízo de origem apreciar a pretensão da parte credora. Ante o exposto, determino a baixa dos autos à origem. Certifique o trânsito em julgado do acórdão. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 17:36:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator